Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE BOLSA VINCULADO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. SUPOSTO PAGAMENTO INDEVIDO APÓS RESCISÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. No caso concreto, trata-se de ação de cobrança pelo pagamento de bolsa remunerada vinculada ao Programa Médicos pelo Brasil o qual teria sido efetivado de forma supostamente indevida em período posterior ao encerramento da relação contratual entre as partes.
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a relação jurídica existente entre as partes se encerrou no período indicado na inicial, tampouco que houve a efetivação do pagamento indevido ao réu.
4. Recurso conhecido e improvido.